Tribunal: TJES
Processo: 0005022-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005022-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DÉBITO TRIBUTÁRIO EM NOME DA MATRIZ E/OU DA FILIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Deve prevalecer o
entendimento proclamado por esta c. Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nestes autos, segundo o qual “
A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma mesma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica
”.

2. Apesar de se tratar de matéria não pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, merece destaque acórdão proferido pela Primeira Seção em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial no sentido de que “
A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial
”. (EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.)

3.
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, por igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº
0005022-36.2021.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Mix Tudo Comércio de Alimentos e Serviços Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado por Mix Tudo Comércio de Alimentos e Serviços Ltda, que concedeu a segurança “
para determinar que o Fisco Estadual se abstenha de negar a expedição de Certidão Negativa de Tributos Estaduais em favor das Impetrantes, inscritas no CNPJ sob os números CNPJ nº 26.249.561/0004-65 e de CNPJ nº 26.249.561/0005-46, caso, até o momento da expedição, hajam permanecido adimplentes com suas obrigações fiscais.
”.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que (a) a SEFAZ-ES não procede a emissão de certidão negativa de débito para todos os CNPJ’s da mesma raiz quando houver pendências de outros estabelecimentos da mesma empresa, em observância ao princípio da legalidade administrativa, com fundamento no art. 45 da Lei Estadual nº 7.000/2001; (b) embora seja reconhecida a autonomia administrativa e operacional às filiais, estas não detêm autonomia jurídica; (c) uma vez constatada a unicidade patrimonial da pessoa jurídica, seria ilógico considerar que cada estabelecimento dela integrante seria responsável, individualmente, pela quitação de débitos com fisco.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece reforma.

Em breve síntese, discute-se no presente caso se a existência de débitos tributários de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma pessoa jurídica resultaria em óbice para a expedição de certidão negativa de débitos em favor de outros estabelecimentos com CNPJ próprios ou da matriz da mesma pessoa jurídica.

Apesar dos argumentos expostos na sentença, filio-me ao entendimento proclamado por esta c. Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nestes autos, segundo o qual “
A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma mesma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica
”, restando ementado nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - DÉBITO TRIBUTÁRIO EM NOME DA MATRIZ E/OU DA FILIAL – EXPEDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas (filiais) somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o (CNPJ) da matriz.

2. A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma mesma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002242-13.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima,
Data: 12/Jul/2022)

Apesar de se tratar de matéria não pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, merece destaque acórdão proferido pela Primeira Seção em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial no sentido de que “
A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial
”:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - CPEND. PENDÊNCIA EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA FILIAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.

II - É preciso ter presente, consoante disposto em normas de direito privado, que filial (i) não se constitui mediante registro de ato constitutivo, (ii) encerra conformação secundária em relação à pessoa jurídica de direito privado; e (iii) a inscrição no CNPJ é decorrente da considerável amplitude da "identificação nacional cadastral única".

III - A regularidade fiscal no tocante aos créditos tributários diz com a pessoa, física ou jurídica, que detém aptidão para figurar no polo passivo de relação jurídica tributária. Nesse prisma, cuida-se de situação pertinente àquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária, ente revestido de personalidade jurídica.

IV - Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento.

V - A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial.

VI - Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.)

Como bem ressaltado por esta c. Câmara no julgamento do referido agravo de instrumento, “
diversamente do que se observa em relação à controvérsia ora em apreço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona em proclamar a possibilidade de realização de penhora sobre o patrimônio tanto da matriz, quanto das respectivas filiais, indistintamente, justamente pela existência de personalidade jurídica e patrimônios únicos. É o que se extrai do julgamento do recurso especial nº. 1.355.812,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 614)
, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, em que firmada a seguinte tese: “Inexiste óbice à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais". Cumpre salientar que a ratio decidendi do referido julgamento aplica-se perfeitamente ao caso vertente, porquanto fundado, justamente, na ausência de independência patrimonial ou existencial das filiais. (...) Pode-se concluir, portanto, que se é assegurado à Fazenda Pública fazer o mais, ou seja, exercer, pela via judicial, atos constritivos sobre o patrimônio da matriz ou das respectivas filiais, indistintamente, por consistirem numa só pessoa jurídica e um só patrimônio, de igual modo não há como obstar o menos, ou seja, a negativa de expedição de certidão negativa de débito, que consubstancia medida de coerção indireta fundada no inadimplemento da obrigação tributária.
”.

Assim, forçoso reconhecer a inexistência de violação a direito líquido e certo da parte autora.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, a fim de denegar a segurança pleiteada. Condeno as
impetrantes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.
Julgo prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/09/2024 a 06/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.